Tribunal: TCU
Processo: 039.205/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1510/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação à Sra. Lúcia Maria Fernandes do Nascimento (CPF XXX.424.804-XX), ante o recolhimento da multa individual a ela aplicada por meio do Acórdão 2432/2021-TCU-Primeira Câmara , e determinar o encerramento do processo conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.205/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 043.099/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 043.098/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônia Luciana da Costa Oliveira (XXX.497.664-XX); Lucia Maria Fernandes do Nascimento (XXX.424.804-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Baraúna - RN. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.